Tribunal: TJMT
Processo: 1036202-41.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036202-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO - CPF: 008.620.841-13 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ESTER INACIO DA COSTA TRECCO - CPF: 013.244.358-95 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1036202-41.2021.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANA CAROLINA DA COSTA TRECCO

ESTER INACIO DA COSTA TRECCO

Recorrido(s): BRADESCO SAUDE S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS OFF-LABEL – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – DEMANDA PROPOSTA PELAS ÚNICAS HERDEIRAS LEGAIS – ILEGITIMIDADE AFASTADA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FÁRMACOS MINISTRADOS EM NOSOCÔMIO – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade ad causam das Recorrentes se mostra presente, na medida em que, conforme informações do atestado de óbito, são as únicas herdeiras legais do de cujus.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Uma vez que o fármaco foi prescrito e ministrado no próprio hospital em que o de cujus se encontrava internado, tem-se por indevida a recusa de cobertura por parte do plano de saúde, mesmo que este seja enquadrado como medicamento off-label.

Desta feita, indevida a recursa, tem-se por presente o ato ilícito, do qual enseja na responsabilidade da Recorrida em repará-lo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa
ad causam
das Recorrentes.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida em danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Entendo que assiste parcial razão às Recorrentes.

Conforme informações contidas no atestado de óbito, as demandantes se tratam das únicas herdeiras legais do
de cujus
, o qual não deixou bens a inventariar e nem testamento, o que implica na presença de legitimidade para demandar em face do plano de saúde então contratado a fim de ser ressarcidas a título de danos materiais e morais.

Neste sentido, calha trazer o entendimento consagrado pela Corte Superior através da súmula 642,
in verbis
:

O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, vez que presente a legitimidade ativa das Recorrentes.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

O caso versa sobre recusa de cobertura de plano de saúde em relação ao custeio de fármacos ministrados ao
de cujus
para tratamento da COVID, de onde a Recorrida a justifica sob o fundamento de se tratar de medicamento
off-label
.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o medicamento em questão foi prescrito ao falecido quando este já estava internado para tratamento da doença contraída, de modo que entendo por indevida a cobertura pelo seu custeio pelo plano de saúde.

Ora, em relação ao uso do medicamento ser normalmente indicado para outras doenças, entendo que a empresa não pode escolher ou alterar a medicação que foi solicitada pelo médico que acompanhava o paciente. Nesse sentido, coleciono julgamento do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COMPLEMENTAR PARA QUIMIOTERAPIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico que diagnosticou a doença e que acompanha a evolução da paciente, pois é o profissional quem tem condição para decidir o melhor para a paciente.
Embora a simples recusa do fornecimento de medicamentos não enseja a condenação em indenização por danos morais, no caso dos autos, verifica-se que os danos sofridos pelo apelado ultrapassam a esfera do mero dissabor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Somente cabe a redução do valor da multa diária nos casos em que este se mostrar exorbitante em relação ao valor da causa.
(destaquei)

(TJ-MT - APL: 00202023820138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/09/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/09/2016)

Bem como, em recente decisão, o próprio STJ assim decidiu, especificamente sobre medicamentos
off-label
:

AgInt no REsp 2005551 / SP
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2022/0164400-0

RELATORA

Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)

ÓRGÃO JULGADOR

T3 - TERCEIRA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

03/10/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 05/10/2022

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamentos para o tratamento de neoplasia mamária.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco
off-label,
ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que há obrigatoriedade de fornecimento medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Desta feita, tenho pela existência do ato ilícito, da qual tem a Recorrida o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, cumulado com art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Saliento, com a recusa de cobertura, as Recorrentes foram obrigados a custear as despesas com o fármaco ministrado ao paciente, o que configura a existência de danos materiais a serem ressarcidos.

O montante de R$ 8.890,00 (oito mil novecentos e noventa reais) restou devidamente comprovado nos autos, através da nota fiscal e relatório médico, sendo a condenação da Recorrida medida a se impor no presente caso.

Quanto ao dano moral, saliento que o caso dos autos dispensa a sua comprovação, o qual se configura
in re ipsa
, ou seja, pela simples verificação da conduta.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser dividido entre as autoras.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a ilegitimidade passiva, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, para condenar a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como, dano material no valor de R$ 8.890,00 (oito mil novecentos e noventa reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022